Tribunal: STF
Processo: ARE 1362398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COMPROVAÇÃO DA TOMADA DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO E REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DE REPASSES. IRREGULARIDADE SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o FNDE ao pagamento dos valores referentes ao repasse do PNAE, no que atine aos meses de setembro e outubro de 2017, ao Município de Baía da Traição - PB, determinando, ainda, que a atualização monetária e os juros de mora da dívida deverão observar os critérios postos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em desfavor do FNDE, em face da sucumbência mínima. (e-STJ Fl.159)



     2. Em suas razões, a autarquia apelante alega, em síntese, que a Resolução 21/2014 do Conselho Deliberativo do FNDE, em seu art. 5º, traz expressa previsão de que somente serão realizados pagamentos de retroativos de um exercício financeiro se a condição que levou à suspensão for resolvida até o último dia útil do mês de outubro do exercício em curso, o que não ocorreu na ação em espécie, pois devidamente demonstrado que a regularização, por parte do Município apelado, somente veio a ocorrer no mês de novembro/2017, o que impede a retroação, de acordo com o art. 20, §2º da Lei 11.947/2009 c/c o art. 5º da Resolução 21/2014 do Conselho Deliberativo do FNDE. Pugna, ao final, pelo total provimento do presente apelo, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, afastando qualquer condenação imposta ao FNDE. 



    3. O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito à suspensão de repasse dos recursos ao Município, em face de pendências existentes junto ao FNDE.



    4. Registre-se que a causa de pedir informada pelo Município autor referiu-se à suspensão dos repasses referentes ao PNAE, nos meses de abril, setembro e outubro de 2017, uma vez que o mandado do Conselho de Alimentação Escolar - CAE venceu em 16/03/2017, sendo regularizado apenas em 02/05/2017 (parcela de abril/2017), além da constatação de inadimplência na prestação de contas do exercício de 2004 (parcelas de setembro e outubro de 2017), com repasse restabelecido a partir de novembro de 2017. Não houve recurso voluntário do Município apelado, no tocante à parcela de abril de 2017, reconhecida como não devida pelo magistrado de piso, precluindo, neste particular, a questão aqui posta.



    5. É certo que o repasse de recursos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar rege-se pela Lei 11.947/2009, que autoriza a suspensão, caso haja irregularidades em sua execução, sendo robusta a jurisprudência no sentido de que a ausência de saneamento dos vícios apontados em Tomada de Contas Especial, notadamente no que pertine ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, constitui óbice à liberação dos recursos. Precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: TRF5, 2ª Turma, PJE 0811017-91.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 30/05/2019; TRF5, 2ª Turma, PJE 0801961-34.2016.4.05.8300 , Rel. Des. Fed. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data de Assinatura: 06/08/2019.



    6. Na hipótese dos autos, o pedido do Município referiu-se à suspensão do repasse dos recursos referentes ao PNAE, no que se refere às parcelas de setembro e outubro de 2017, argumentando que, com relação à inadimplência de que trata o Processo 23034.017714/2005-88 (PNAE/2004), já haviam sido tomadas as providências, inclusive com instauração de Tomada de Contas Especial - TCE e Representação, perante o Ministério Público Federal, para fins de responsabilização criminal e ato de improbidade administrativa, com ressarcimento ao erário, em face da gestão municipal do ex-prefeito apontado, no ano de 2004 (id. 4058200.2154127), fato este não contestado pela autarquia apelante, como bem apontado pelo magistrado em seu julgamento.



     7. Assim, in casu , observado o caráter social dos recursos do PNAE para o Município autor (serviços de educação fundamental - fornecimento de merenda escolar), esta edilidade logrou comprovar a adoção das providências atinentes à responsabilização da gestão anterior, bem como a adoção de medidas legais para o ajuizamento de ação visando o ressarcimento ao erário, devendo ser mantida a sentença.



    8. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na sentença (art. 85, §11, CPC, vigente ao tempo da prolação da sentença).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violados os arts. 2º e 37 da Constituição Federal. Afirma contrariado o princípio da legalidade. Sustenta que o município pretende obter “vantagem indevida, tentando apontar a existência de ilegalidade na conduta da Administração, que nada mais fez senão providenciar o perfeito cumprimento da lei”. Sustenta não caber o “o repasse do mês de setembro e outubro/2017, em razão da evidente hipótese de aplicação do art. 20, inciso II e §2º da Lei 11.947/2009 c/c o art. 5º da Resolução nº 21/2014 do Conselho Deliberativo do FNDE, e regularização em novembro de 2017, o que desautoriza o pagamento da parcela” (e-doc 81).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, na qual indicada de forma genérica a inobservância do princípio da legalidade e a existência de eventuais processos a versarem idêntica matéria, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3°, da Constituição Federal, e 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    4. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    5. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ p. 07/11/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021)



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator